Tribunal: STF
Processo: HC 157604
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-09-04
Data de publicação: 2018-09-04

Ementa:
Habeas corpus. 2. Evasão de divisas, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Operação Câmbio Desligo. Prisão preventiva. 3. Impetração contra decisão que indeferiu liminarmente pedido formulado em anterior HC no STJ. 4. Supressão de instância. Ocorrência de constrangimento ilegal apto a afastar entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. Precedentes da Segunda Turma: HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ, 147.192/RJ e 156.730/RJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 13.8.2018, respectivamente). 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do acusado por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.